Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. TRANSMISSÃO. POSSIBILIDADE. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1 – Direitos possessórios sobre imóvel irregular. Instrumento particular. Validade. Embora a lei exija a escritura pública para a modificação de propriedade sobre imóvel de valor superior a trinta vezes o salário mínimo de compra e venda (art. 108 do Código Civil), tal exigência não se aplica à cessão de direitos pessoais sobre imóvel localizado em área irregular, mormente porque esta última se insere no âmbito do direito obrigacional, enquanto aquela, na seara de direito real.2 – Vícios de consentimento. Ausência de demonstração. Os fatos trazidos na inicial não caracterizam erro (art. 139 do CC). “a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.” (art. 151 do CC). À mingua de demonstração de vícios, deve ser rejeitado o pleito de declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes.3 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)